Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. SISBAJUD. PESQUISA ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS. EMISSÕES AUTOMÁTICAS DE ORDENS REPETITIVAS DE BLOQUEIOS DE VALORES. “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS ATIVIDADES CARTORÁRIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em conformidade com os ditames da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados diversos sistemas eletrônicos para facilitar o cumprimento da função jurisdicional, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens, destacando-se entre eles a pesquisa on line de ativos financeiros via SISBAJUD.
2. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização à disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens por meio do SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor de ver seu crédito saldado, inclusive por meio de instrumento que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo (mecanismo conhecido como “Teimosinha”), especialmente quando parcialmente frutífera a constrição de ativos financeiros.
3. Na espécie, ademais, muito embora não tenham sido recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução, o Juízo de origem, de forma precavida, previdente e cautelosa, autorizou a manutenção e a continuidade dos atos constritivos, sem, contudo, permitir o levantamento dos valores penhorados, observando, a um só tempo, o art. 797 e o art. 805 do CPC.
4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.